Tribunal: TJES
Processo: 5013520-41.2022.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão julgador: FERNANDA CORREA MARTINS
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO –
COBRANÇA ABUSIVA DE TARIFAS – REGISTRO DE CONTRATO – AVALIAÇÃO DE BEM – SEGURO -
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. De acordo com o precedente firmado no julgamento do
Recurso Especial nº 1.578.526/SP (tema 958)
pleo Superior Tribunal de Justiça, são válidas as cláusulas que prevem o ressarcimento da avaliação do bem e do registro de contrato à instituição bancária,
ressalvadas
a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

2. A cédula de crédito bancário emitida pelo apelado prevê a cobrança de
registro do contrato
no valor de R$ 403,50 (quatrocentos e três reais e cinquenta centavos). Não se tem dúvidas de que o registro do bem foi realizado e o valor cobrado não indica onerosidade excessiva a justificar a ilegalidade reclamada pelo apelado na inicial, pois fixada em patamar razoável em relação ao valor financiado.

3. Quanto à tarifa de avaliação de bens, constou a cobrança de R$ 269,00 (duzentos e sessenta e nove reais) e, considerando que a instituição financeira apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar que efetivamente foi realizado serviço de mensuração do valor de mercado do automóvel alienado fiduciariamente, a abusividade de sua cobrança é inconteste.

4. No que tange ao “
seguro
”, o c. STJ, no paradigma –
Recurso Especial nº
1.639.320
/SP (tema 958)
–, firmou a tese de que “
2.2 – Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
” Considerando que no caso concreto ora analisado o seguro foi contratado diretamente na cédula de crédito bancário e não foi colacionada aos autos a apólice do seguro, não há comprovação de que o consumidor anuiu, voluntariamente, com a contratação, o que indica a abusividade decorrente da prática de venda casada.

5. Em relação à Tarifa de Cadastro, a matéria foi objeto de julgamento no Recurso Especial nº 1.255.573/RS, de relatoria da Exmª. Ministra Maria Isabel Gallotti, sendo proferido sob a sistema dos recursos repetitivos (Tema nº 620), que uniformizou a jurisprudência acerca da legalidade da cobrança. , No caso vertente, a importância convencionada a título de "Tarifa de Cadastro" (R$ 924,00 – novecentos e vinte e quatro reais) não discrepa substancialmente dos valores médios praticados em hipóteses idênticas, correspondendo a aproximadamente 1,2% (um vírgula dois por cento) do valor financiado. Forçoso convir, então, pela sua legalidade.

6. Reconhecida a ilegitimidade da cobrança da tarifa de avaliação de bem e do seguro, tais rubricas devem ser extirpadas das cobranças realizadas pelo banco apelado e os respectivos valores restituídos ao apelante em dobro em atenção ao precedente veiculado na seguinte tese firmado pelo Superior Tribunal de Justiça ( (EAREsp n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021): “Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.”

6. Recursos parcialmente providos.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013520-41.2022.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ERNANI MARTINS FILHO

APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
– AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO –
COBRANÇA ABUSIVA DE TARIFAS – REGISTRO DE CONTRATO – AVALIAÇÃO DE BEM – SEGURO -
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1. De acordo com o precedente firmado no julgamento do
Recurso Especial nº 1.578.526/SP (tema 958)
pelo Superior Tribunal de Justiça, são válidas as cláusulas que prevem o ressarcimento da avaliação do bem e do registro de contrato à instituição bancária,
ressalvadas
a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

2. A cédula de crédito bancário emitida pelo apelado prevê a cobrança de
registro do contrato
no valor de R$ 403,50 (quatrocentos e três reais e cinquenta centavos). Não se tem dúvidas de que o registro do bem foi realizado e o valor cobrado não indica onerosidade excessiva a justificar a ilegalidade reclamada pelo apelado na inicial, pois fixada em patamar razoável em relação ao valor financiado.

3. Quanto à tarifa de avaliação de bens, constou a cobrança de R$ 269,00 (duzentos e sessenta e nove reais) e, considerando que a instituição financeira apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar que efetivamente foi realizado serviço de mensuração do valor de mercado do automóvel alienado fiduciariamente, a abusividade de sua cobrança é inconteste.

4. No que tange ao “
seguro
”, o c. STJ, no paradigma –
Recurso Especial nº
1.639.320
/SP (tema 958)
–, firmou a tese de que “
2.2 – Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
” Considerando que no caso concreto ora analisado o seguro foi contratado diretamente na cédula de crédito bancário e não foi colacionada aos autos a apólice do seguro, não há comprovação de que o consumidor anuiu, voluntariamente, com a contratação, o que indica a abusividade decorrente da prática de venda casada.

5. Em relação à Tarifa de Cadastro, a matéria foi objeto de julgamento no Recurso Especial nº 1.255.573/RS, de relatoria da Exmª. Ministra Maria Isabel Gallotti, sendo proferido sob a sistema dos recursos repetitivos (Tema nº 620), que uniformizou a jurisprudência acerca da legalidade da cobrança. , No caso vertente, a importância convencionada a título de "Tarifa de Cadastro" (R$ 924,00 – novecentos e vinte e quatro reais) não discrepa substancialmente dos valores médios praticados em hipóteses idênticas, correspondendo a aproximadamente 1,2% (um vírgula dois por cento) do valor financiado. Forçoso convir, então, pela sua legalidade.

6. Reconhecida a ilegitimidade da cobrança da tarifa de avaliação de bem e do seguro, tais rubricas devem ser extirpadas das cobranças realizadas pelo banco apelado e os respectivos valores restituídos ao apelante em dobro em atenção ao precedente veiculado na seguinte tese firmado pelo Superior Tribunal de Justiça ( (EAREsp n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021): “Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.”

6. Recursos parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - FERNANDA CORREA MARTINS - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº
501
3520
-
41
.2022.8.08.0011

AP
ELAN
TE/
APELADO
:
ERNANI MARTINS FILHO e BANCO VOTORANTIM S.A.

RELATORA: DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

VOTO

Presentes os requisitos de sua admissibilidade,
CONHEÇO
dos recursos de apelação e passo à análise do mérito, como segue.

Na origem,
ERNANI MARTINS FILHO
ajuizou esta “Ação revisional de Contrato”, em face de
BANCO VOTORANTIM S.A.
objetivando a condenação da instituição financeira no importe de R$ 4.590,34 (quatro mil quinhentos e noventa reais e trinta e quatro centavos) pois, segundo alega o autor, do contrato de financiamento de veículo firmado entre as partes, em 05/05/2022, constam tarifas alegadamente contrárias as normas e diretrizes atinentes no ordenamento jurídico pátrio, que não deveriam integrar o montante financiado.

Após regular instrução processual, o juízo
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados, nos seguintes termos:

[...]

Ante o exposto JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos, o que faço com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para fins de: a) Declarar a nulidade da cláusula contratual (ID n° 22248928), item (B6) relativa ao seguro e proceder no reembolso, de maneira simples, acrescido de correção monetária desde o desembolso e juros moratórios de 1% ao mês a partir do momento da citação.

Mercê da sucumbência mínima da Requerida, condeno a parte Autora a suportar as custas e honorários que fixo em 10% do valor da causa, a teor do art. 86, parágrafo único do Código de Processo Civil, ficando tais exigibilidades suspensas em relação ao Autor em decorrência da gratuidade de justiça deferida.

[...]

Irresignado,
ERNANI MARTINS FILHO
interpôs o recurso de apelação de id 9888084, e sustenta, em síntese, que:
a
)
a cobrança da tarifa de registro de contrato no valor de R$ 403,50 (quatrocentos e três reais e cinquenta centavos) é excessivamente onerosa para o consumidor, já que outras instituições financeiras cobram R$60,00 (sessenta reais), sendo que não há nenhuma demonstração e discriminação do porque fora cobrado tal valor;
b
)
a cobrança pela suposta avaliação do bem, no valor de R$ 269,00 (duzentos e sessenta e nove reais), considerando tratar-se de mera avaliação superficial e visual de lataria, tapeçaria, pintura e pneus poderia ser realizada por qualquer pessoa e, portanto vai de encontro ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 1.578.553/SP;
c
)
a cobrança da tarifa de cadastro no valor de R$ 924,00 (novecentos e vinte e quatro reais) que, em verdade, trata-se taxa de abertura de crédito, desde 2008 é tida como ilegal, ante o julgamento dos REsp 1251331 e REsp 1255573;
d
)
ausente a comprovação de erro justificável, o requerente faz jus a devolução em dobro dos valores, mediante a má-fé do banco recorrido; e
e
)
em regra, tratando-se de contrato de adesão, não se aplica o princípio do
pacta sunt servanda
.

Por sua vez,
BANCO VOTORANTIM S.A.
apresentou a peça recursal de id 9888087, arguindo, em suma, que:
a)
a cobrança das tarifas aplicadas seguiu o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça;
b)
o seguro contratado junto ao banco foi oferecido somente após prévio requerimento do cliente, não havendo que se falar em venda casada, considerando, ainda, a possibilidade de escolha entre os vários seguros ofertados; e
c)
caso se entenda pela condenação, a restituição deverá ser corrigida apenas pela taxa SELIC, conforme orientação legal do artigo 406 do Código Civil Brasileiro.

Por questões de didática processual, passo ao julgamento conjunto de ambos recursos.

De início, pontuo que, não bastasse a expressa previsão legal (art.3º, §2º, CDC), a jurisprudência pátria é pacífica no sentido de entender plenamente cabível a aplicação do Código de Defesa do Consumidor aos contratos bancários, conforme Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça:

“
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.”

Sabe-se, também, que os contratos bancários, típicos de adesão, estão sujeitos à apreciação pelo Poder Judiciário, sendo permitida sua revisão para reestabelecer o equilíbrio contratual, expungindo as disposições que vão de encontro à lei, restando, portanto, mitigados os princípios da
obrigatoriedade
e do
pacta sunt servanda
.

Ademais, a revisão das cláusulas contratuais pelo Poder Judiciário é permitida, ainda, com base nos princípios da boa-fé objetiva, da função social dos contratos e do dirigismo contratual.

No que tange às rubricas “
avaliação do bem
” e “
registro de contrato
”, o c. STJ, no paradigma –
Recurso Especial nº 1.578.526/SP (tema 958)
–, firmou as seguintes teses:

2.1
. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2.2
. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

2.3
. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a:
2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a
2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

De acordo com tal precedente, verifica-se a
validade
das cláusulas que preveem o ressarcimento da avaliação do bem e do registro de contrato à instituição bancária,
ressalvadas
a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto.

Na hipótese em análise, a cédula de crédito bancário emitida pelo requerido (id 9888009) partes prevê a cobrança de
registro do contrato
no valor de R$ 403,50 (quatrocentos e três reais e cinquenta centavos). Não se tem dúvidas de que o registro do bem foi realizado (id 9888018, fl. 9) e o valor cobrado não indica onerosidade excessiva a justificar a ilegalidade reclamada pelo apelado na inicial, pois fixada em patamar razoável em relação ao valor financiado (aproximadamente 0,6% do valor da obrigação).

Quanto à tarifa de avaliação de bens, verifico que constou a cobrança de R$ 269,00 (duzentos e sessenta e nove reais) e, considerando que a instituição financeira apelada não se desincumbiu do ônus de comprovar que efetivamente foi realizado serviço de mensuração do valor de mercado do automóvel alienado fiduciariamente, a abusividade de sua cobrança é inconteste. No mesmo sentido, colhem-se as seguintes ementas de julgados:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REVISIONAL DE CONTRATO. COBRANÇA ABUSIVA. ILEGALIDADE DA COBRANÇA DE TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM. INEXISTÊNCIA DE PROVA DO SERVIÇO PRESTADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Resp. 1.578.553/SP, admitido sob a sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 958), firmou a tese no sentido de que é válida da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto. 2.
No caso dos autos, o Banco apelante não comprovou que o serviço tenha sido efetivamente prestado ou juntou alguma prova que justificasse a cobrança da tarifa de avaliação de bem, inexistindo laudo de avaliação do bem ou qualquer outra prova apta a comprovar a efetiva prestação do serviço.
Limitou-se, em sede de contestação, a apontar as resoluções que fundamentam a cobrança, sem, contudo, demonstrar a sua efetiva realização, inexistindo laudo de avaliação do bem ou qualquer outra prova apta a comprovar a efetiva prestação do serviço, não bastando, para tanto, a imagem constante em suas razões recursais, fl. 332, desprovida de qualquer formalidade em sua elaboração, sem assinatura, além de haver sido apresentada, apenas, por ocasião desta apelação, não constitui prova da efetiva prestação do serviço . Portanto, ainda que o print. de tela fosse considerado um documento, a sua apresentação somente em sede recursal não se enquadraria no conceito de documento novo (art. 435, parágrafo único, do CPC), pelo contrário, seria um termo de avaliação realizado em 22/06/2011, bem como não visa a comprovação de um fato novo que tenha surgido após a prolação da sentença, o qual justificasse a sua juntada tardia, tampouco fora alegado algum motivo de força maior que amparasse o eventual impedimento de sua apresentação oportunamente (art. 1014, CPC 2015). 3. Recurso Conhecido e Desprovido. (AC 0006431-98.2012.8.08.0012 - 3ª C.Cív. - Relator: SERGIO RICARDO DE SOUZA – data: 05/09/23)

EMENTA: APELAÇÃO – DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO C/C INDENIZATÓRIA – VALIDADE DA COBRANÇA DA TARIFA DE CADASTRO – ABUSIVIDADE DA TARIFA DE AVALIAÇÃO DO BEM – VENDA CASADA DE SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADO – MERO DISSABOR – RECURSO DA APELANTE/APELADA CONHECIDO E IMPROVIDO – RECURSO DA APELADA/APELANTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA EM PARTE – ÔNUS SUCUMBENCIAL REDIMENSIONADO. (...) 2.
A tarifa de avaliação de bem é abusiva neste negócio jurídico, na medida em que a instituição financeira não se desincumbiu do ônus de comprovar que efetivamente foi realizado serviço de mensuração do valor de mercado do automóvel alienado fiduciariamente. Precedente do STJ
. 3. O seguro de proteção financeira foi contratado diretamente na cédula de crédito bancário, o que não é suficiente para clarificar que a apelante/apelada optou voluntariamente pelo serviço, sendo que sequer foi colacionado aos autos à apólice do seguro, o que indica a abusividade decorrente da prática de venda casada. Precedente do STJ. (...) (AC 0021274-52.2015.8.08.0048 - 2ª C. Cív. - Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - data: 27/04/2023)

No que tange ao “
seguro
”, o c. STJ, no paradigma –
Recurso Especial nº
1.639.320
/SP (tema 958)
–, firmou a tese de que “
2.2 – Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.
”

Considerando que no caso concreto ora analisado o seguro foi contratado diretamente na cédula de crédito bancário, não há comprovação de que a consumidora anuiu, voluntariamente, com a contratação, o que indica a abusividade decorrente da prática de venda casada. É este também o entendimento que vem sendo aplicado neste eg. TJES a respeito, se não vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA E ENCARGOS DE MORA. CUMULAÇÃO INDEVIDA. SEGURO. VENDA CASADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E IMPROVIDO. I – O recurso devolve a esta Corte uma gama de matérias que não fora objeto da sentença, o que impõe a admissão parcial do presente apelo. II - Revela-se manifesta no contrato a indevida cumulação de comissão de permanência com demais encargo de mora operada pela instituição financeira, devendo ser excluída a cobrança de multa e juros de mora, a teor da Súmula 472, do STJ. III -
O seguro cobrado junto ao financiamento contratado materializa manifesta “venda casada”, na medida em que imposto ao Contratante de modo a não lhe permitir concluir o negócio sem a aquisição do seguro, que vem embutido nas cláusulas contratuais, não lhe sendo, tampouco, permitido optar pela instituição que lhe prestaria o seguro, eis que limitada à seguradora do próprio Banco Apelante. Tema 972.
IV - Recurso parcialmente conhecido e improvido. (AC 0033541-95.2011.8.08.0048 - 3ª C. Cível – Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - data: 07/02/2024)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – DIREITO DO CONSUMIDOR – SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA – AUSÊNCIA DE OPÇÕES CONFERIDAS AO CONSUMIDOR – VENDA CASADA – ABUSIVIDADE – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MÁ-FÉ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Constata-se que no próprio contrato de financiamento firmado entre a Instituição Financeira e o autor há campo fazendo menção à contratação do seguro proteção financeira (tópico B.6), o qual, portanto, foi ofertado pelo Banco Recorrente, de modo que não há que se falar em ilegitimidade passiva. 2.
O Colendo Superior Tribunal de Justiça já decidiu, em julgamento submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema nº 972), que “nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada”. Trata-se de proibição voltada a evitar a prática de venda casada, por meio da qual a própria instituição financeira compele o consumidor a firmar contrato de seguro com seguradora pré-definida, limitando seu poder de escolha. 3. Não tendo sido conferidas opções ao apelado de seguradoras com as quais poderia firmar seguro de prestação financeira, reputa-se abusiva sua cobrança.
(...) (AC 0005104-79.2016.8.08.0012 - 3ª C. Cível – Relator:TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - data: 19/10/2022)

Reconhecida a ilegitimidade da cobrança da tarifa de avaliação de bem e do seguro, tais rubricas devem ser extirpadas das cobranças realizadas pelo banco apelado e os respectivos valores restituídos à apelante.

Em relação à Tarifa de Cadastro, a matéria foi objeto de julgamento no Recurso Especial nº 1.255.573/RS, de relatoria da Exmª. Ministra Maria Isabel Gallotti, sendo proferido sob a sistema dos recursos repetitivos (Tema nº 620), que uniformizou a jurisprudência acerca da legalidade da cobrança.

Com efeito, a validade da tarifa de cadastro foi reconhecida no referido precedente, ante o fato de estar expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, podendo, no entanto, ser cobrada uma única vez, no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira. Confira-se:

“- 2ª Tese: Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.” (REsp 1255573/RS, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 28/08/2013, DJe 24/10/2013).

Prevalece, pois, o entendimento de ser lícita a cobrança da tarifa em comento. Não obstante, o excesso do valor pactuado poderá conduzir à nulidade da aludida cobrança, haja vista que art. 51, §1º, inc. III, do Código de Defesa do Consumidor, dispõe ser nula de pleno direito a cláusula contratual que represente ônus excessivo ao consumidor.

Todavia, no caso vertente, a importância convencionada a título de "Tarifa de Cadastro" (R$ 924,00 – novecentos e vinte e quatro reais) não discrepa substancialmente dos valores médios praticados em hipóteses idênticas, correspondendo a aproximadamente 1,2% (um vírgula dois por cento) do valor financiado. Forçoso convir, então, pela sua legalidade.

Quanto à forma de restituição dos valores já cobrados, o Superior Tribunal de Justiça fixou o precedente veiculado na seguinte tese (EAREsp n. 676.608/RS, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 21/10/2020, DJe de 30/3/2021):

Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.

Entretanto, foi realizada a modulação dos efeitos do referido julgamento nos seguintes termos:

Modulam-se os efeitos da presente decisão - somente com relação à primeira tese - para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão.

Neste contexto e considerando que as parcelas estão sendo pagas pela apelante desde junho de 2022 – ou seja, desde momento posterior a 30 de março de 2021 (data do julgamento em que firmado o precedente em análise), a restituição deverá ser realizada, necessariamente,
em dobro
, considerando a existência das cláusulas contratuais que oneram, de forma ilícita o consumidor, sendo certo que tais cobranças não derivam de mero equívoco ou erro operacional, mas sim de um efetivo intento de compelir o contratante ao pagamento de tarifas sabidamente indevidas, seja através de compensação com eventual saldo devedor, seja mediante devolução em espécie, caso já tenha sido integralmente liquidado o contrato.

Por fim, no que diz respeito a correção monetária incidente sobre a condenação, reputo que, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça
“Após a vigência do Código Civil de 2002, o percentual dos juros moratórios deve ser calculado segundo a variação da Taxa SELIC, vedada a sua incidência cumulativa com outro índice de atualização monetária.”
(REsp n. 2.117.094/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 11/3/2024).

Colaciono precedentes este e. Tribunal de Justiça no mesmo sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA. DANO MATERIAL, OSCILAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. DANOS EM EQUIPAMENTOS. NEXO CAUSAL DEMONSTRADOS. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA ALTERADA DE OFÍCIO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MAJORAÇÃO. 1) Tratando-se de ação de regresso, a seguradora sub-roga-se nos direitos dos segurados, e considerando a relação consumerista, o diploma rege ainda a relação das partes da presente demanda regressiva, inclusive no que concerne à inversão do ônus da prova. 2) Era desídia da requerida demonstrar que não estavam presentes os requisitos aptos a configuração da responsabilidade civil da concessionária no infortúnio, o que não ocorreu. 3) No caso em tela, não há qualquer indício de que os danos tenham decorrido de culpa exclusiva da vítima ou mesmo por caso fortuito ou força maior, não sendo possível afastar a responsabilidade civil da apelante.
4) Sentença reformada ex officio para aplicar índice de correção monetária (SELIC), consoante jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.102.552/CE e REsp 1.111.119/PR).
5) Recurso conhecido e desprovido. (TJES – Apelação Cível 5019950-04.2021.8.08.0024 – Relator: DES. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA – 3ª Câmara Cível – DJ. 25.10.2022)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DO DANO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO EFETIVO DESEMBOLSO. TAXA SELIC. AUSÊNCIA DE JULGAMENTO PELA CORTE ESPECIAL DO STJ RESP Nº 1.795.982. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Destaco que por se tratar de ação regressiva da seguradora contra o causador do dano, não aplica-se ao caso o verbete sumular nº 54/STJ, para definição do marco inicial para ressarcimento do dano material. 2. Isso porque é indene de dúvidas que o marco inicial dos juros moratórios, no presente caso, representa o momento em que a seguradora efetuou o pagamento da apólice ao segurado, ou seja, a data do efetivo desembolso, conforme se verifica nas notas fiscais colacionadas aos autos. 3. Não detém razão a recorrente em querer atribuir a taxa de 1% para ressarcimento do valor em atraso, com base no art. 406 do Código Civil, notadamente porque esta Colenda Câmara tem entendimento sedimentado que [...] tratando-se de responsabilidade extracontratual, os juros de mora fluem a partir do evento danoso (STJ, Súmula nº 54) e a correção monetária do efetivo prejuízo (STJ, súmula nº
43). Como as condenações posteriores à entrada em vigor do Código Civil de 2002 devem adotar a Taxa Referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, que é composta de juros moratórios e correção monetária, então, resta vedada a cumulação de juros com correção monetária.
(TJES, Classe: Apelação Cível, 011110104897, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 14/03/2023, Data da Publicação no Diário: 20/03/2023). 4. Assim, a SELIC é a taxa a ser utilizada para referência dos juros moratórios, sobretudo diante da pendência do REsp 1.795.982 pela Corte Especial do STJ, mantendo-se o entendimento em vigor no momento. 5. A SELIC composta de juros moratórios e correção monetária, bem como a teor do que consta no verbete sumular nº 54 do STJ, deve-se adequar o julgado, pois matéria de ordem pública, para que o débito seja atualizado, sendo juros de mora tão somente pela SELIC, eis que vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis in idem. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES – Apelação Cível 5014053-20.2021.8.08.0048 – Relator: DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR – 1ª Câmara Cível – DJ. 21.06.2023)

Portanto, a sentença proferida merece reforma nesse tocante, fazendo constar que a restituição dos valores desembolsados pelo autor, devem ser devidamente atualizados pela Taxa Selic, nos termos do art. 406 do Código Civil.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
ERNANI MARTINS FILHO

para reconhecer a ilegalidade da cobrança da tarifa de avaliação de bem e do seguro e determinar que a restituição dos valores respectivos deverá ser realizada, necessariamente,
em dobro
, seja através de compensação com eventual saldo devedor, seja mediante devolução em espécie, caso já tenha sido integralmente liquidado o contrato. Outrossim,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de
BANCO VOTORANTIM S.A.
para que os valores devidos sejam atualizados de acordo com a taxa SELIC, nos termos da fundamentação exposta.

Observado o critério quantitativo dos pedidos, reparto a sucumbência de modo que o autor deverá responder pelo pagamento de 1/2 das custas e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação e o requerido deverá responder pelo pagamento de 1/2 das referidas rubricas, nos termos do art. 86 do CPC, ficando tais exigibilidades suspensas em relação ao Autor em decorrência da gratuidade de justiça deferida.

Sem condenação ao pagamento de honorários recursais.

É como voto.

DESª. SUBSTITUTA FERNANDA CORRÊA MARTINS

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.